Tribunal: TJSP
Processo: 1002909-28.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Extinção de condomínio cumulada com arbitramento de aluguéis – Condenação da autora por litigância de má-fé – Adequação – Autora que alterou a verdade dos fatos ao sustentar que a ré ocuparia a integralidade do imóvel das partes – Inteligência dos artigos 80, II e 81 do Código de Processo Civil – Recurso improvido.